Tribunal: TJDFT
Processo: 0740759-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740759-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMINA DOS SANTOS FERRAZ LTDA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DELMINA DOS SANTOS FERRAZ LTDA, contra decisão prolatada na ação monitória no 0714539-03.2024.8.07.0006, ajuizada pelo BANCO HONDA S/A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 76530859): "As sociedades comerciais estão obrigadas legalmente a declarar a própria insolvência em caso de não mais suportarem os custos e despesas da manutenção de suas atividades. O autor, entretanto, não obstante intimado a comprovar seu estado de insolvência para que lhe fosse deferido o benefício da gratuidade de justiça, nada comprovou, limitando-se a apresentar a manifestação contida no ID 243445790. Assim, resta afastada a presunção de hipossuficiência alegada pela empresa autora, uma vez que a existência de dívidas ou a circunstância de se tratar de microempresa, em se tratando de pessoas jurídicas, por si só, não elide sua capacidade econômica, mormente levando-se em consideração o montante do contrato que se pretende discutir com a presente lide. Assim, considerando que os elementos acostados aos autos indicam que a autora não é hipossuficiente, à toda evidência, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, apesar das alegações da autora, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça." Em seu recurso, a recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial, da pretensão recursal para o fim de deferir a gratuidade de justiça. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça. Sustenta a agravante ser microempresa, enfrentando dificuldades financeiras as quais a impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência. Alega ter celebrado contrato de financiamento com o agravado para aquisição de veículo automotor, no qual foram cobrados valores considerados abusivos. Afirma estar amparada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil, o qual prevê a concessão do benefício à pessoa jurídica com insuficiência de recursos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Após intimação, a agravante apresentou a petição de ID 77000760 para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). No caso dos autos, Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, o juízo de primeiro grau indeferiu o benefício pleiteado com base na ausência de comprovação do estado de insolvência da parte, porquanto a recorrente se limitou a apresentar a manifestação de insuficiência de recursos. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência da parte agravante. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, a agravante sustentou ser o valor de seu rendimento totalmente revertido em contas essenciais para sua subsistência, contudo não trouxe documentos aptos a comprovar o valor de seus rendimentos, nem quais seriam suas despesas de caráter essencial. Portanto, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a insuficiência de recursos, porquanto deixou de demonstrar que o pagamento das custas e dos ônus de sucumbência colocariam em prejuízo o seu sustento ou de sua família. Por fim, cumpre ressaltar que a concessão indiscriminada da assistência judiciária gratuita a quem dela não necessita onera indevidamente o sistema judiciário e prejudica aqueles que realmente necessitam do benefício, violando o princípio constitucional da isonomia. Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a agravante não faz jus aos benefícios pleiteados. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que estão ausentes os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2025 17:23:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador